Tribunal: TJDFT
Processo: 0730308-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. ILICITUDE PROVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS DA OPERAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO INFERIOR A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL FECHADO. CONFORMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outros elementos produzidos em Juízo. Tendo o reconhecimento por fotografia obedecido aos padrões legais mínimos exigidos, e estando acompanhado de sólido conjunto probatório (independente), produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade.
2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, possui natureza/caráter permanente, cujo estado de flagrância permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da existência de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
4. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação domiciliar quando demonstrado que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. O depoimento dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para formar conjunto probatório sólido, podendo, inclusive, lastrear a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais declarações.
6. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando as condições em que se desenvolveu a ação policial, atreladas às informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas (documentais, periciais) acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada.
7. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea
8. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão desta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo magistrado singular, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
9. Correta a fixação do regime de cumprimento de pena fechado ao condenado à pena superior a oito anos de reclusão, reincidente e que ostenta duas circunstâncias desfavoráveis, consoante diretriz do art. 33, §2o, “a” e §3o, do CP.
10. Recurso conhecido e desprovido.